Tribunal: TJDFT
Processo: 0732869-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, RUBENILTON FERREIRA BATISTA AMORIM que se encontra preso preventivamente. A autoridade impetrada é o Juízo da 1a Vara Criminal de Planaltina que manteve a decretação da prisão preventiva por entender que ainda permanecem as situações fático-jurídicas elencadas no decreto cautelar anteriormente proferido, não havendo quaisquer motivos para a revogação do cárcere, aduzindo que os argumentos elencados pelo custodiado foram devidamente sopesados quando da prolação do decreto condenatório. A prisão preventiva foi decretada em virtude da prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, com amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, na medida em que “a liberdade dos representados coloca em risco à segurança da população, uma vez que são acusados de integrarem organização criminosa, em plena atividade e permanência, responsáveis por cometerem crimes de furto mediante fraude contra idosos.” Os advogados peticionantes impetraram o presente HC, com pedido liminar, aduzindo, basicamente, que a ordem emanada não se encontra suficientemente fundamentada, eis que não foi apontado concretamente qual o ato perpetrado pelo paciente e seu potencial perigo. Adiante, asseveram que a participação do acusado na empreitada criminosa é de menor importância e que este detém condições favoráveis, haja vista ser primário e portador de bons antecedentes. Pontuam que a organização criminosa já foi devidamente desmantelada, não havendo risco de reiteração delituosa. Desse modo, requereram a revogação do cárcere com adoção de medidas cautelares diversas da prisão, em caso de necessidade. No mérito, pugnaram pela sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata da paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Primeiramente, esclareço que, ao contrário do levantado pela defesa, o decreto prisional se encontra suficientemente fundamentado, tendo o ilustre magistrado realizado o cotejo entre os dispositivos autorizadores da prisão e a situação fática trazida à baila. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu, possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Há de se ressaltar que o delito que foi imputado ao réu é grave, na medida em que foi acusado de integrar suposta organização criminosa que tinha por escopo cometer delito de furto mediante fraude contra pessoas vulneráveis, em especial, idosos, em todo o território nacional. Ademais, pesa sobre o acusado a alegação de que o referido grupo vem atuando de maneira ilícita há vários anos, ocasionando prejuízos de considerável monta às vítimas. Ainda, analisando os documentos que acompanham a inicial, tenho que a participação do acusado na empreitada criminosa, ao que parece, não é de menor importância, na medida em que era responsável pelo aliciamento das vítimas, estando em contato frequente com o chefe da organização. As filmagens encartadas nos autos, inclusive, denotam a desenvoltura do acusado quando do cometimento dos atos. Desta feita, entendo que a prisão preventiva do paciente, além de necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, diante das circunstâncias anteriormente elencadas. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRUPO SUPOSTAMENTE LIGADO AO PCC. CRIME COMETIDO CONTRA PESSOA IDOSA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. Trata-se, em tese, de crime de estelionato praticado contra pessoa idosa (83 anos), por paciente que estaria associado a um grupo supostamente ligado do PCC, com notícia de que a organização criminosa já teria praticado mais de cem crimes com semelhante "modus operandi" só na região administrativa da Asa Norte/DF, circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1312019, 07018322620218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de estelionato contra idoso e organização criminosa, para a garantia da ordem pública, mormente para interromper a atuação da organização criminosa e viabilizar a recuperação dos valores angariados ilicitamente, além de evitar a ocultação de provas, protegendo o meio social. 4. Mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da gravidade concreta das condutas da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema, devendo-se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. 5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1289354, 07393577620208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por último, inviável se mostra o pleito de aplicação de medidas diversas da prisão, eis que o decreto cautelar preencheu os requisitos da necessidade e adequação, levando-se em consideração a gravidade das condutas perpetradas pelo paciente. Logo, ao menos nesse momento processual, a manutenção da prisão é medida que se impõe. Ante o exposto, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.